Tribunal: TJMT
Processo: 1017853-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017853-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação extrajudicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (AGRAVANTE), BENIGNO ALCIDES BUSANELLO - CPF: 148.904.969-04 (AGRAVADO), LURDES BUSANELLO - CPF: 840.864.831-49 (AGRAVADO), MARCIO BUSANELLO - CPF: 005.373.151-44 (AGRAVADO), PRISCILA DE SOUZA BATISTA BUSANELLO - CPF: 024.923.351-78 (AGRAVADO), NEDIO BUSANELLO - CPF: 830.318.041-04 (AGRAVADO), CERIELEN SILVA BUSANELLO - CPF: 902.674.941-49 (AGRAVADO), TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.763.728/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMICIO DOS SANTOS NETO - CPF: 124.928.608-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE RESTABELECEU A ANTERIOR E DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO DOS AGRAVADOS, BEM COMO PROIBIU A EXPROPRIAÇÃO DE VALORES E BENS, CUJA ESSENCIALIDADE SERÁ ANALISADA CASO A CASO – VERIFICAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE FORMA GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – FORMA INDIVIDUALIZADA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A análise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica, cabendo ao juízo da recuperação judicial averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada e com a comprovação documental de tal essencialidade.

A fundamentação condizente se faz necessária, sob pena de desprestigiar o sistema de garantias e promover-se a insegurança jurídica e a imprevisibilidade nos negócios.

De rigor o provimento do recurso para determinar ao juiz a quo, condutor da recuperação judicial, que proceda à análise da essencialidade dos bens da recuperanda de maneira individualizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BASF S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial no 1012946-29.2022.8.11.0003, que restabeleceu a decisão antes proferida e deferiu o processamento da recuperação judicial dos agravados; determinou o seu regular prosseguimento, com o cumprimento de todas as determinações constantes da decisão de Id. 86456356 – 01/06/2022, bem ainda confirmou a decisão de Id. 90443316 – 20/07/2022, que antecipou os feitos do stay period, proibindo a expropriação de valores e bens de propriedade dos requerentes, registrando que o caráter de essencialidade será analisado caso a caso.

Em suas razões, alega a Agravante que é credora dos Agravados Márcio Busanello e Priscila de Souza Batista Busanello, por ocasião da Cédula de Produto Rural no 1440/2021, por meio da qual o Agravado Márcio Busanello se comprometeu, perante a BASF, a entregar, em 30/08/2022, a quantidade de 116.789,160kg, representada por 7.785,944 arrobas de algodão em pluma, da safra 2021/2022.

Ressalta que a operação comercial mantida entre as partes, que resultou na emissão da referida CPR, é uma operação de barter, por meio da qual a Agravante fornece insumos agrícolas e, em troca, como pagamento por estes insumos, recebe produtos agrícolas.

Afirma que a operação comercial se traduziu na emissão de notas fiscais da venda dos insumos, por parte da Agravante, e a emissão de Cédula de Produto Rural, por parte dos Agravados Márcio e Priscila (avalista).

Assevera que o crédito possui natureza extraconcursal, a teor do artigo 11 da Lei das CPR’s (Lei 8.929/94), alterado pela Lei no 14.112/2020, o qual dispõe que os créditos que têm origem em operação de barter estão expressamente excluídos dos efeitos da recuperação judicial.

Defende que a decisão revela um verdadeiro salvo-conduto concedido aos Agravados, para que, única e exclusivamente em virtude do processamento da recuperação judicial, deixem de cumprir com as obrigações assumidas e que, por expressa disposição legal (art. 11, Lei 8.929/94), não sofrem os efeitos do processamento da recuperação judicial.

Sustenta a ilegalidade da proibição genérica de expropriação de bens de propriedade dos agravados, estando ausente qualquer declaração de essencialidade dos bens, bem como o STJ, em julgado recente, decidiu que grãos não podem ser considerados bens de capital, pois constituem o produto da cadeia produtiva e não bens necessários para o processo produtivo.

Requer a concessão de liminar para que seja suspensa, de plano, a eficácia da decisão agravada, em relação à proibição irrestrita de retirada dos bens da propriedade dos Agravados, tendo em vista a ausência absoluta de autorização legal para tanto, ou, sequer, entendimento jurisprudencial neste sentido.

No mérito, requer seja dado provimento ao recurso para que seja reformada a decisão agravada, no trecho específico que determinou, de maneira insustentável, a proibição da expropriação de todo e qualquer ativo de propriedade dos Agravados, sem considerar a natureza do crédito e a origem da obrigação.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 143274656).

Contraminuta da parte agravada (ID 145549685).

Interposto Agravo Interno (ID 145549690), este foi julgado prejudicado ante o exercício do juízo de retratação que revogou o efeito suspensivo concedido (ID 153342199).

Em seu Parecer, a d. Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo desprovimento do agravo (ID 160000690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A Agravante BASF S/A busca a reforma da decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial no 1012946-29.2022.8.11.0003, que restabeleceu a decisão antes proferida e deferiu o processamento da recuperação judicial dos agravados; determinou o seu regular prosseguimento, com o cumprimento de todas as determinações constantes da decisão de Id. 86456356 – 01/06/2022, bem ainda confirmou a decisão de Id. 90443316 – 20/07/2022, que antecipou os feitos do stay period, proibindo a expropriação de valores e bens de propriedade dos requerentes, registrando que o caráter de essencialidade será analisado caso a caso.

Pois bem.

Não é de olvidar que a rigor do que preceitua o § 3o do art. 49 da Lei no. 11.101/2005, tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

Ocorre que, não obstante a conclusão do magistrado, verifica-se que a decisão comporta reparos apenas para que a declaração dos bens relacionados seja feita de forma individualizada e com comprovação documental da essencialidade.

Aliás, por se tratar a alienação fiduciária de crédito de natureza extraconcursal, a declaração de essencialidade dos bens de forma individualizada deveria ser realizada antes mesmo do “stay period”, o que não ocorreu no presente caso.

Inclusive, ao analisar a questão deverá o juiz a quo fundamentar suficientemente as circunstâncias da essencialidade caso a caso, sendo certo que a análise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica, cabendo ao juízo da recuperação judicial averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada, elencando quais os fundamentais para o processo de soerguimento da crise financeira e deliberado a respeito da natureza concursal ou extraconcursal do crédito, pois dentre aqueles elencados, poderá haver móveis não pertencentes ao patrimônio da empresa.

A fundamentação condizente se faz necessária, sob pena de desprestigiar o sistema de garantias e promover-se a insegurança jurídica e a imprevisibilidade nos negócios. Ainda, impõe-se ao credor situação perversa e inusitada, pois este não pode usar a garantia para satisfazer seu crédito, mas, por força de lei, está impedido de votar/participar no plano de recuperação.

Ademais, essa verificação individualizada tem o condão de não apenas salvaguardar a preservação da empresa, mas também proteger o direito de propriedade do credor.

Desta feita, diante de todas as circunstâncias, não resta dúvida de que a decisão a quo deve ser parcialmente reformada, a fim de que o Magistrado condutor da recuperação judicial proceda à análise da essencialidade dos bens da recuperanda de maneira individualizada.

Com tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para determinar ao juiz a quo, condutor da recuperação judicial, que proceda à análise da essencialidade dos bens da recuperanda de maneira individualizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023